Tribunal: TJSP
Processo: 1046085-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA
1. Trata-se de apelo interposto pela ARTESP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela concessionária contratante, julgou procedente o pedido da demanda, declarando a nulidade da penalidade administrativa e da respectiva multa aplicada pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA
1. Trata-se de apelo interposto pela ARTESP contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela concessionária contratante, julgou procedente o pedido da demanda, declarando a nulidade da penalidade administrativa e da respectiva multa aplicada pela requerida, ora apelante, no valor de R$ 74.012,51.
2. A cláusula 3.2.1.2 do anexo 5 do edital é expressa ao exigir apenas o registro de imagem frontal e de imagem lateral. Ora, se apenas posteriormente foi apurado, por meio de relatório técnico, que o sistema é ineficaz com relação a motocicletas infratoras (pois as placas dos motociclos são afixadas somente na parte traseira), a previsão mencionada pode até ser revista, porém, com as devidas formalidades e garantias (aditamentos, observância ao princípio da legalidade e ao equilíbrio econômico-financeiro) e não de forma arbitrária, sem respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Mantença da r. sentença com majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal. Recurso desprovido.